Tribunal: STF
Processo: AI 95821
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-03
Data de publicação: 1984-02-03

Ementa:
JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATORIA DO
RECURSO DE REVISTA. QUESTÃO MERAMENTE PROCESSUAL QUE NÃO AUTORIZA,
NOS TERMOS DO ART. 143 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.